Tribunal: CARF
Processo: 10909.723096/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.723096/2019-26
ACÓRDÃO
3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLUMENAU ILUMINACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2019
SUBFATURAMENTO.
FRAUDE.
COMPROVAÇÃO
DA
HIGIDEZ
DA
TRANSAÇÃO. AFASTAMENTO DOS INDÍCIOS QUE SUPORTAVAM A
AUTUAÇÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL.
Sendo colacionados aos autos argumentos e provas que corroboram a
higidez da transação realizada e infirmam os indícios que suportam as
alegações de fraude e subfaturamento, deve ser anulada integralmente a
autuação.
FRAUDE. INFRAÇÃO SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
ROBUSTA. ARTIGO 112 DO CTN.
Para configuração do ilícito de subfaturamento e fraude, há que se
caracterizar, de forma inequívoca, uma evidente incompatibilidade entre o
negócio declarado e sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso os
indícios apurados possam conduzir também à ocorrência de uma conduta
lícita, não restará configurada a infração, por imposição da interpretação
mais favorável ao acusado, nos termos do artigo 112 do Código Tributário
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e, no mérito, dar-lhe
provimento para a anulação integral da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
2
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Daniel Moreno Castillo (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis,
substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Daniel Moreno Castillo.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente contencioso de lançamento de fls. 2/551, lavrado em
31/08/2010, complementado pelo relatório de fiscalização de fls. 31/59, e
cientificado em 17/12/2019 (fls. 233), nos quais se exige diferenças apuradas de
Imposto de Importação, de Imposto sobre Produtos Industrializados e das
Contribuições para o PIS-importação e COFINS-importação sobre a declaração de
importação (DI) n° 19/0081088-5, de 04/01/2019, acrescidos de juros e multa de
mora, e multa por declaração de informação incorreta, multa por apresentação de
fatura comercial em desacordo com o regulamento e multa por diferença entre o
preço declarado e o preço efetivamente praticado ou o preço arbitrado na
importação, no montante de crédito tributário apurado de R$ 105.173,94.
Especifica a Autoridade Fiscal que:
RELATÓRIO FISCAL
TÓPICO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
[...] PAMPLONA ILUMINAÇÃO LTDA (CNPJ 79.416.459/0001-20), na qualidade de
importador por conta própria, tendo sido elaborado para descrever
detalhadamente os fatos ocorridos e as conclusões que levaram à constituição da
MULTA ADMINISTRATIVA DE 100% SOBRE A DIFERENÇA APURADA ENTRE O
PREÇO DECLARADO E O PREÇO ARBITRADO PARA AS MERCADORIAS submetidas a
despacho aduaneiro de importação com base na Declaração de Importação (DI) n°
19/0081088-5, registrada em 14/01/2019 na Alfândega da Receita Federal do
Brasil no Porto de Itajaí, assim como o crédito tributário (II, IPI, PIS e COFINS)
referente à diferença dos TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDOS, com a
multa de ofício e os acréscimos legais cabíveis, bem como outras MULTAS
ADMINISTRATIVAS apuradas na operação de importação, em consonância com a
jurisprudência pacífica do Poder Judiciário e com o ATO DECLARATÓRIO PGFN N°
4, de 9 de maio de 2018, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
3
A citada DI ampara a importação de mercadorias descritas como "LÂMPADAS E
TUBOS DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED)", classificadas no código NCM
8539.50.00, no valor VMLE declarado de US$ 66.900,00, originárias da REPÚBLICA
POPULAR DA CHINA, com peso líquido declarado de 10.950,00 kg. O EXPORTADOR
declarado das mercadorias importadas é a empresa chinesa "SHANGHAI
WELLMAX LIGHTING INDUSTRY CO., LTD" e o FABRICANTE/PRODUTOR declarado
das mercadorias importadas é a empresa chinesa "LIN AN NEWSANLIAN LIGHTING
ELECTRIC CO., LTD". A quantidade importada declarada é de 5.000 unidades, com
preço unitário declarado de U$ 0,90 para lâmpadas tubulares modelo T8 de 9W e
52.000 unidades com preço unitário declarado de U$ 1,20 para lâmpadas
tubulares modelo T8 de 18W.
TÓPICO 2 - DA ANÁLISE FÍSICA E DOCUMENTAL
2.1. DI n° 19/0081088-5, de 14/01/2019
A DI foi parametrizada no canal vermelho de conferência aduaneira nos termos do
art. 21, inciso III, da Instrução Normativa SRF n° 680/06, motivada pela suspeita
de subfaturamento e falsidade ideológica nos valores declarados na fatura
comercial (anexo 01).
Com a distribuição da DI n.° 19/0081088-5, a mesma foi encaminhada para
procedimento de Verificação Física (RVF) e realizada interrupção no Sistema
Siscomex Importação em 30/01/2019, exigindo ao importador a cumprir as
seguintes exigências conforme transcrito abaixo: [...]
Entretanto, diante de determinação judicial em MS 5000980-50.4.04.7208/SC foi
realizada em 15/02/2019 a entrega antecipada das mercadorias com o
prosseguimento do despacho aduaneiro de importação e mantidas as exigências
demandadas conforme relatado anteriormente.
Em
29/03/2019,
o
importador
apresentou
via
anexação
ao
dossiê
20190038115140 no Portal Único de Importação (anexo 03) sua resposta e
esclarecimentos.
A partir da documentação apresentada, o Relatório Fiscal analisa os dados
contidos nos documentos para inferir que o importador não demonstrou nem
comprovou a regularidade da operação comercial e dos preços praticados das
mercadorias objeto na DI n° 19/0081088-5, bem como a caracterização de falsa
declaração dos valores pactuados na negociação.
TÓPICO 3 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS [...]
De acordo com o demandado na Interrupção Siscomex datada de 08/02/2019 e
análise dos históricos de importações realizadas pela importadora PAMPLONA,
constata-se:
1. Foi demandado ao importador a apresentação da fatura proforma RK17722
emitida e ASSINADA pelo exportador, contendo o ACEITE do importador.
Observa-se que a fatura proforma RK17722 está indicada na fatura comercial
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
4
RK17722 anexada na declaração de importação como documento instrutivo de
despacho (anexo 01):
(...)
Entretanto o importador apresentou em sua resposta (anexo 03) a fatura
proforma n.° RK17722-A, ou seja, documento com a numeração divergente da
fatura proforma vinculada à Fatura Comercial instrutiva de despacho (anexo 01).
Como esclarecimento, o importador alega que inicialmente a fatura proforma era
RK17722 quando a negociação se iniciou, sendo que posteriormente houve uma
divisão de embarque e alteração do número da fatura proforma para RK17722-A
índices de preços e quantidades.
Entretanto em análise da fatura proforma apresentada pelo importador, observa-
se que a fatura proforma RK17722-A está vinculada à fatura comercial RK17722-
A, ou seja, fatura comercial divergente da Fatura Comercial instrutiva da DI objeto
deste Relatório Fiscal:
(...)
Além disto, a fatura comercial RK17722-A foi emitida em 25/10/2017,
anteriormente à Fatura Comercial RK17722 (anexo 01) instrutiva de despacho que
foi emitida em 07/12/2017.
2. Foi demandado ainda ao importador a apresentação de contrato de câmbio
conforme declarado na DI n.° 19/0081088-5. Observa-se a informação em fatura
comercial instrutiva de despacho aduaneiro, o pagamento adiantado de US$
15.936,00. Conforme contrato de câmbio apresentado n.° 00166991781 (anexo
03), datado de 08/01/2018, observa-se que o valor do mesmo é de USD 31.872,00,
ou seja, valor divergente do pagamento adiantado declarado pelo importador de
USD 15.936,00. Ainda há a informação e vínculo do contrato de câmbio com a
Fatura Comercial RK17722. Observa-se que o contrato de câmbio foi emitido
posteriormente a emissão da Fatura Comercial instrutiva de despacho RK17722
(anexo 01) que está vinculada à Fatura Proforma RK17722 e também
posteriormente a fatura proforma apresentada pelo importador RK17722-A
(anexo 03) que está vinculada à Fatura Comercial RK17722-A. Desta forma, está
claro que o contrato de câmbio está diretamente vinculado a Fatura Comercial
RK17722 instrutiva de despacho.
(...)
3. Também, o importador apresentou o contrato de câmbio 00196071776 (anexo
03), datado de 09/01/2019, o qual vincula ao pagamento das mercadorias
referente a DI n.° 19/0081088-5 no valor de USD 50.964,00. Também neste
contrato de câmbio, há a informação e vínculo do mesmo com a Fatura Comercial
RK17722. Observa-se que o contrato de câmbio foi emitido posteriormente a
emissão da Fatura Comercial instrutiva de despacho RK17722 (anexo 01) que está
vinculada à Fatura Proforma RK17722 e também posteriormente a fatura
proforma apresentada pelo importador RK17722-A (anexo 03) que está vinculada
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
5
à Fatura Comercial RK17722-A. Desta forma, está claro que o contrato de câmbio
está diretamente vinculado a Fatura Comercial RK17722 instrutiva de despacho.
(...)
4. O somatório para as mercadorias vinculadas à Fatura Comercial RK17722
conforme contratos de câmbios apresentados n.° 00166991781 e 00196071776 é
de USD 82.836,00, valor este divergente do valor declarado na DI e fatura
comercial RK17722 (anexo 01) de USD 66.900,00.
5. Em consulta ao histórico de importação da DI n.° 18/1219856-8 realizada pela
PAMPLONA, constata-se que a mesma apresentou trocas de e-mails na
importação da DI n.° 18/1219856-8 (anexo 04), via dossiê 20180022750070
vinculado em 20/07/2018 no PUCOMEX, no qual a importadora traz o HISTÓRICO
DAS NEGOCIAÇÕES (EMAILS) DAS TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS para as
importações relativas às FATURAS RK17717 & RK17722. No mesmo dossiê, consta
a FATURA PROFORMA RK17717, datada de 11/12/2017. As tratativas negociais
então apresentadas demonstram, DE FORMA INEQUÍVOCA, que ambas as
operações (RK17717 & RK17722) foram NEGOCIADAS EM CONJUNTO, NA MESMA
ÉPOCA (fim de 2017 e início de 2018), exatamente para as MESMAS
MERCADORIAS (lâmpadas LED tubulares de 9W e 18W) e com os MESMOS
PREÇOS UNITÁRIOS ACORDADOS pelas partes (respectivamente, USD 1,09 e 1,44).
(...)
6. Ainda, cotejando-se a FATURA RK17717 (DI 18/1219856-8) com a FATURA
RK17722 (DI 19/0081088-5), emitidas pelo MESMO EXPORTADOR (SHANGHAI
WELLMAX LIGHTING INDUSTRY CO., LTD) na China, contendo as mercadorias
importadas do MESMO FABRICANTE (LIN AN NEW SANLIAN LIGHTING ELECTRIC
CO.,LTD) e negociadas pelo MESMO IMPORTADOR (PAMPLONA ILUMINAÇÃO
LTDA), observa-se que os PREÇOS UNITÁRIOS FOB das lâmpadas de 9W (L-TB-
8050/04091306) e 18W (L-TB-8060/04181306) faturados e declarados na DI
19/0081088-5 (respectivamente, USD 0,90 e 1,20) são DIFERENTES E INFERIORES
aos preços faturados e declarados na DI 18/1219856-8 (respectivamente, USD
1,09 e 1,44). Note-se, ainda, que a FATURA PROFORMA RK17717 apresenta
quantidades (N° PEÇAS) bem SUPERIORES de lâmpadas de 9W e 18W, o que
favoreceria a formação de um valor unitário INFERIOR numa mesa de negociação
em separado.
7. Foi apresentado pelo importador (anexo 03), trocas de e-mails realizados pelo
mesmo, onde está demonstrado a existência de negociação e aprovação da
PAMPLONA junto ao exportador de Fatura Proforma RK17722. Como pode ser
observado, os valores unitários para as mercadorias importadas estão divergentes
dos valores declarados na DI 19/0081088-5 e Fatura Comercial instrutiva de
despacho vinculada à Fatura Proforma RK17722:
(...)
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
6
Observa-se se ainda que o valor pago de adiantamento referente ao contrato de
câmbio apresentado n.° 00166991781 (anexo 03), datado de 08/01/2018, no valor
de USD 31.872,00 é a mesma condição de pagamento descrito na Fatura Proforma
RK17722, ou seja 10% do valor negociado. Desta forma, está claro que a
mercadoria importada pela DI n. 19/0081088-5, refere-se à negociação realizada
referente a Fatura Proforma RK17722, no qual foi pactuado os valores unitários de
USD 1,09 para as lâmpadas tubulares modelo T8 de 9W e o valor unitário de USD
1,44 para lâmpadas tubulares modelo T8 de 18W e não os valores de USD 0,90 e
USD 1,20 respectivamente declarados. O simples fato de uma divisão do
embarque das mercadorias conforme declarado pelo importador não é motivo
para a deliberada alteração dos preços unitários pactuados com o exportador. Tal
constatação demonstra claramente a redução dos preços unitários declarados
intencionalmente, configurando simulação e fraude nos valores apresentados
para a DI n.° 19/0081088-5.
8. Finalmente, em consulta ao conjunto de e-mails apresentados pela
importadora, seja para a DI 19/0081088-5 (anexo 03) objeto desta autuação, e
para a DI 18/1219856-8 (anexo 04), extrai-se a informação de problemas e
retrabalhos nas embalagens das lâmpadas negociadas, especificamente com
relação às etiquetas, com inclusive prejuízos de mais de USD 50.000,00 para a
importadora causados por erros referentes a etiquetagem de mercadorias
importadas:
(...)
Entretanto, foram apresentadas trocas de e-mails espaçados, não deixando claro
toda a negociação para uma redução dos valores acordados pela Fatura Proforma
RK17722 e nem referente ao detalhamento dos erros ocorridos com a
etiquetagem das mercadorias e sobre o pagamento de mais de USD 50.000,00
realizado pela PAMPLONA conforme demonstrado em e-mail anteriormente.
Conforme extrai-se dos documentos apresentados pelo importador e também
extraídos da DI 18/1219856-8 (anexo 04), conclui-se que as mercadorias foram
negociadas conforme Fatura Proforma RK17722 e vinculada ao documento
instrutivo de despacho, Fatura Comercial RK17722.
Cabe o esclarecimento conforme previsão legal no art. 21 da Instrução Normativa
SRF n.° 327/2003, que estabelece normas e procedimentos para a declaração e o
controle do valor aduaneiro de mercadoria importada, temos que para apuração
do valor aduaneiro, com base no método do valor da transação, não serão
admitidos descontos relativos a transações anteriores.[...]
Esse quadro probatório significante e convergente compromete sobremaneira a
VERACIDADE da declaração do importador e a AUTENTICIDADE dos documentos
instrutivos do despacho. A prestação de informações inverídicas quanto ao preço
das mercadorias importadas caracteriza SUBFATURAMENTO (FRAUDE DE VALOR)
mediante falsidade ideológica da fatura comercial, já que os valores (irreais)
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
7
faturados e declarados na DI 19/0081088-5 não correspondem à verdade,
conforme explanado.
Cumpre destacar que o subfaturamento sempre consiste em um ato fraudulento,
nos termos do art. 72, in fine, da Lei n° 4.502/1964, pois não se concebe o desígnio
de subfaturar o preço de uma mercadoria importada sem conhecimento e vontade
de REDUZIR O MONTANTE DOS TRIBUTOS DEVIDOS. O mesmo se diga quanto à
falsidade documental. Em ambos os casos é manifesta a intenção de ludibriar o
fisco, sem guarida para a hipótese de mero erro.
Pelo Princípio da Verdade Material, é fato, portanto, que o importador, não
apresentou os documentos que comprovam a licitude da transação comercial e
preço praticado para a Declaração de Importação n.° 19/0081088-5, praticando a
fraude de subfaturamento dos preços declarados.
TÓPICO 4 - DO USO DE DOCUMENTOS FALSOS NO DESPACHO ADUANEIRO E
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
[...]O artigo 557 do Regulamento Aduaneiro dispõe sobre as indicações que a
fatura comercial deve conter. Nele está claramente previsto em seu inciso XI, que
deve ser declarado o preço unitário e total de cada produto importado e, se
houver, o montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos. [... ]
Constata-se nos documentos entregues pelo importador (anexo 01), o importador
não comprovou documentalmente conforme demandado pela fiscalização
aduaneira a negociação e preços praticados declarados. Pelo contrário, os
documentos apresentados conforme detalhados no tópico 3 anteriormente
apontam para a prática de simulação e fraude nos valores unitários declarados
para as mercadorias importadas.
Desta forma, constata-se que a Fatura Comercial instrutiva do despacho
aduaneiro, DI n.° 19/0081088-5 (anexo 01) é IDEOLOGICAMENTE FALSA.
Com a publicação em 11/05/2018 do ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, de 9 de
maio de 2018, no Diário Oficial da União, o qual foi aprovado pelo Ministro da
Fazenda, tornando-se desta forma vinculante para a RFB, nos termos do § 4° do
art. 19 da Lei n°10.522, de 2002, aplica-se o mencionado Ato Declaratório ao caso
da DI em comento: falsidade ideológica consistente no subfaturamento do valor
da mercadoria na declaração de importação.
A jurisprudência no Poder Judiciário é no sentido de que a pena a ser aplicada é a
pecuniária e não a de perdimento. Neste caso, reconhece-se a impossibilidade de
aplicação da pena de perdimento em razão do subfaturamento e aplica-se a pena
de multa prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, em detrimento da pena de perdimento.
Concluindo, o conceito de FRAUDE para fins tributários está devidamente
estabelecido na Lei n° 4.502/64: [...]
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
8
Entre as características essenciais do fato gerador, podemos citar seus elementos
constitutivos: o temporal (momento da ocorrência); o espacial (local da
ocorrência); o subjetivo (os sujeitos ativo e passivo da obrigação); e o quantitativo
(a base de cálculo). Logo, a modificação dolosa por meio de falsa declaração dos
valores unitários atribuídos às mercadorias, produzindo a redução ilícita da base
de cálculo dos tributos, constitui-se FRAUDE, por EXPRESSA DEFINIÇÃO LEGAL. Por
tal motivo, aplica-se, quando cabível, a multa qualificada pela ocorrência de
FRAUDE.
O Relatório Fiscal assevera que a Impugnante, ora importador, não comprovou
documentalmente, embora demandado pela fiscalização aduaneira a partir das
exigências formuladas, a negociação e preços praticados declarados, concluindo
que os documentos apresentados demonstram a prática de simulação e fraude
nos valores unitários declarados para as mercadorias importadas ao produzir a
redução ilícita da base de cálculo dos tributos.
Consequentemente, considerando a não comprovação das transações comerciais
e do preço praticado, e a demonstração do uso de fatura comercial
ideologicamente falsa, a Autoridade Fiscal promoveu o arbitramento do preço da
mercadoria declarada na DI n° 19/0081088-5 e efetuou o lançamento dos ajustes
tributários e penalidade incidentes, visto as violações à legislação tributária
apuradas.
TÓPICO 5 - DO ARBITRAMENTO DO PREÇO DAS MERCADORIAS REF. DI n°
19/0081088-5
Visto a não comprovação das transações comerciais e preço praticado conforme
demonstrado no tópico 3, do uso de Fatura Comercial IDEOLOGICAMENTE FALSA
pelo importador conforme demonstrado no tópico 4, há a necessidade de se
arbitrar o preço da mercadoria declarada na DI n.° 19/0081088-5.
Nos termos do art. 2°, inciso II, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.472/88, a base de cálculo do imposto de importação, quando a
alíquota for "ad valorem", é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art.
7° do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. Porém, conforme
já demonstrado, a importação em questão foi efetuada mediante uso de
documento falso, estando devidamente caracterizada e demonstrada a prática de
fraude.
A fatura comercial instrutiva do despacho aduaneiro é ideologicamente falsa. O
Comitê de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Comércio (OMC)
elaborou Opiniões Consultivas, divulgadas por meio da Instrução Normativa SRF n°
318, de 4 de abril de 2003, que devem ser observadas na apuração do valor
aduaneiro. A OPINIÃO CONSULTIVA 10.1 dispõe sobre o TRATAMENTO APLICÁVEL
AOS DOCUMENTOS FRAUDULENTOS. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira
assim se manifestou:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
9
1.O Acordo obriga que as administrações aduaneiras levem em conta documentos
fraudulentos?
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião:
Segundo o Acordo, as mercadorias importadas devem ser valoradas com base nos
elementos de fato reais. Portanto, qualquer documentação que proporcione
informações inexatas sobre esses elementos estaria em contradição com as
intenções do Acordo. Cabe observar, a este respeito, que o Artigo 17 do Acordo e o
parágrafo 6 do Anexo III enfatizam o direito das administrações aduaneiras de
comprovar a veracidade ou exatidão de qualquer informação, documento ou
declaração apresentados para fins de valoração aduaneira. Consequentemente,
não se pode exigir que uma administração leve em conta uma documentação
fraudulenta. Ademais, quando uma documentação for comprovada fraudulenta,
após a determinação do valor aduaneiro, a invalidação desse valor dependerá da
legislação nacional.
No mesmo sentido, também deve ser transcrita a OPINIÃO CONSULTIVA 19.1:
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO ACORDO E DO PARÁGRAFO 6 DO ANEXO III
1. A questão foi formulada objetivando esclarecer se o Artigo 17, lido
conjuntamente com o parágrafo 6 do Anexo III, outorga poderes suficientes às
Administrações Aduaneiras para detectar e comprovar as infrações relativas à
valoração, incluída a fraude, e se incumbe ao importador o ônus da prova no curso
da determinação do valor aduaneiro.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira chegou à conclusão de que, ao
examinar esta questão, cabe observar que o Artigo 17 estabelece que o Acordo
não restringe, nem põe em dúvida os direitos da administração aduaneira. O
parágrafo 6 do Anexo III enumera esses direitos, destacando concretamente o
direito das administrações nacionais de contar com a plena cooperação dos
importadores nas investigações sobre a veracidade ou exatidão de qualquer
informação, documento ou declaração. Esta conclusão é reafirmada na Opinião
Consultiva 10.1.
Seria incorreto deduzir que ficam implicitamente excluídos quaisquer outros
direitos das administrações aduaneiras que não estejam mencionados no Artigo
17 ou no parágrafo 6 do Anexo III.
Os direitos que não estejam mencionados expressamente no Acordo, assim como
os direitos e as obrigações dos importadores e das Aduanas na determinação do
valor aduaneiro, dependerão das leis e regulamentos nacionais.
Assim sendo, as disposições para apuração do valor aduaneiro previstos no Acordo
de Valoração Aduaneira não se aplicam nos casos comprovados de fraude,
devendo, neste caso, ser aplicada a legislação nacional. O artigo 88 da Medida
Provisória n° 2158-35, de 24/08/2001, trouxe a disposição legal aplicável a esses
casos: [...]
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
10
No presente caso conforme extraído da Fatura Proforma RK17722 (anexo 03) é
possível apurar o PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO, sendo desta forma ajustado
o arbitramento do preço das mercadorias para os seguintes valores unitário
conforme declarado na Fatura Proforma RK17722:
• Adição 01 - item 001: Valor unitário USD 1,09;
• Adição 01 - item 002: Valor unitário USD 1,44.
Considerando os preços unitários arbitrados anteriormente e os quantitativos
declarados dos itens 001 e 002 da adição 001 na DI n.° 19/0081088-5, então o
valor total da mercadoria arbitrado em seu local de origem (China) é de U$
80.330,00.
O valor aduaneiro da mercadoria, nos termos do acordo de valoração aduaneira,
será o preço pago pela mercadoria, com acréscimos e deduções. No presente caso,
será o preço da mercadoria com acréscimo do valor de frete e seguro
internacional. Desta forma, temos:
Valor da Mercadoria (na origem, China): U$ 80.330,00
Valor do Frete (conforme declarado na DI): U$ 1.541,42
Valor do Seguro (conforme declarado na DI): U$ 70,23
Valor Aduaneiro da Mercadoria: U$ 81.941,65 (dólares americanos)
Considerando que a Declaração de Importação fora registrada em 14/01/2019, e
neste dia a taxa cambial U$/R$ era de 3,6869, então o valor em moeda nacional:
Valor Aduaneiro da Mercadoria: R$ 302.110,67 (trezentos e dois mil, cento e dez
reais e sessenta e sete centavos)
Desta forma, o procedimento de arbitramento do valor das mercadorias permite
concluir, com base legal, que o valor aduaneiro das mercadorias relativas à
presente importação, amparadas pela DI 19/0081088-5, é de R$ 302.110,67 e não
o valor de R$ 252.595,61, declarado na DI.
Como não foi possível aplicar a pena de perdimento às mercadorias, aplica-se a
multa de 100% sobre a diferença arbitrada, nos termos do Ato Declaratório PGFN
N° 4, de 9 de maio de 2018, e do art. 703 do Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto 6.759/09, e alterações:[...]
Valor Aduaneiro DECLARADO = R$ 252.595,61
MULTA ADMINISTRATIVA DE 100% - Equivalente à DIFERENÇA entre o preço
DECLARADO e o preço ARBITRADO = R$ 49.515,06
(R$ 302.110,67 ( - ) R$ 252.595,61)
Sobre a DIFERENÇA de R$ 49.515,06, fraudulentamente omitida, a ser constituída
sob a forma de multa de 100%, constitui-se, ainda, o crédito tributário referente à
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
11
diferença dos tributos não recolhidos, bem como a multa de ofício e acréscimos
legais cabíveis, conforme será abordado no próximo tópico.
TÓPICO 6 - DO DANO AO ERÁRIO CAUSADO PELAS DIFERENÇAS DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES
Diante dos valores acima expostos, em relação à carga importada através da DI
19/0081088-5, declarada a um valor aduaneiro de R$ 252.595,61, a mesma foi
arbitrada em R$ 302.110,67 utilizando-se a taxa de câmbio da data de registro da
DI.[... ]
Desta forma, a atuada deixou de recolher, por ocasião do despacho aduaneiro, a
quantia de R$ 20.573,52 (Vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e
dois centavos) a título de tributos e contribuições, mediante fraude, aplicando-se,
por tal motivo, a multa acima citada, por ser cabível nos casos de evidente intuito
de fraude e sonegação, definidos nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
além dos juros de mora a serem calculados até a data do efetivo pagamento.
TÓPICO 7 - CONCLUSÃO, PENALIDADE E CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Diante dos fatos narrados ao longo do presente relatório, fica evidenciado que a
atuada fez uso de FATURA COMERCIAL IDEOLOGICAMENTE FALSA para instruir o
despacho aduaneiro, além de ser caracterizado o subfaturamento das
mercadorias.
A legislação pátria atribui objetivamente a responsabilidade por infração dessa
natureza, dispondo que, além da responsabilidade independer da intenção do
responsável, independe também da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato. [...]
Dessa forma, conforme exaustivamente exposto, promovo a lavratura do Auto de
Infração n°. 0927800/00691/19 e deste Relatório Fiscal referente à constituição da
MULTA ADMINISTRATIVA DE 100% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO
DECLARADO E O PREÇO ARBITRADO PARA AS MERCADORIAS importadas ao
amparo da DI n°.19/0081088-5, de 25/09/2017, bem como o crédito tributário (II,
IPI, PIS e COFINS) referente à diferença dos TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO
RECOLHIDOS, com a multa de ofício e os acréscimos legais cabíveis, bem como
outras MULTAS ADMINISTRATIVAS apuradas na operação de importação, em
consonância com a jurisprudência pacífica do Poder Judiciário e com o ATO
DECLARATÓRIO PGFN N° 4, de 9 de maio de 2018, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
A Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos com base nos art. 86 e 88 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001; no art. 80, caput e § 6°, inciso II, da Lei n° 4.502,
de 1964; no art. 88, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001; no art.
135, inciso III, da Lei n° 5.172, de 1966; nos art. 1° a 8°, 13, inciso I, 19 e 20 da Lei
n° 10.865, de 2004; no art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430, de 1996; no art. 61, §
3°, da Lei n° 9.430, 1996; no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
12
2001, combinado com o art. 69 e art. 81, inciso IV, da Lei n° 10.833, de 2003; no
art. 70, inciso II, alínea "b", item 2, da Lei n° 10.833, de 2003; e no art. 107, inciso
X, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37, de 1966.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante, em sua defesa de fls. 237/267, apresentada em 14/01/2020, alega
que:
A) Da Higidez da Operação [...]
12. Acontece que, no presente caso, não é necessário o emprego de muito esforço
para constatar que os lançamentos fiscais se baseiam em meros indícios de
preços inferiores ao comparar a operação de importação amparada pela DI n°
19/0081088-5 com os preços faturados e declarados em operação de importação
precedente (DI n° 18/1219856-8), sem qualquer prova que possa descaracterizar o
valor da transação aduaneira realizada pela Impugnante.
13. É sabido que a valoração aduaneira se encontra disciplinada pelo
Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), nos artigos 75 a 83. Pelas regras
estabelecidas no AVA/GATT, a valoração aduaneira pode ser apurada por vários
métodos, sendo que o primeiro é o valor da transação.
14. Conforme se infere do Relatório Fiscal, antes mesmo da lavratura dos Autos de
Infração ora combatidos, já havia a autoridade aduaneira concluído pela
configuração de subfaturamento com alicerce na premissa de que as transações
negociais relativas às faturas comerciais RK17717 - vinculada à DI n°
18/1219856-8 - e RK17722 -vinculada à DI n° 19/0081088-5 - se deram em
conjunto, com os mesmos preços unitários acordados, os quais correspondem
aos valores declarados na DI n° 18/1219856, isto é, USD 1,09 para lâmpadas LED
tubulares de 9W; e USD 1,44 para lâmpadas LED tubulares 18W. [... ]
18. Onde a fiscalização enxergou subfaturamento - sob o argumento de que os
preços praticados e declarados teriam sido inferiores aos constantes da
"proforma" -, nada mais houve do que um ajuste na negociação do preço
originalmente acordado, algo absolutamente lícito e normal em transações
comerciais internacionais, que, no presente caso, é totalmente comprovado
através dos e-mails que demonstram a negociação, os contratos cambiais, as
transações financeiras, a comercial invoice, a DI.
19. Nesse ponto, insta esclarecer que, em 21/10/2018 a autuada realizou viagem
à China para tratar de assuntos comerciais com o exportador Shanghai Wellmax
Lighting Industry Co., Ltd, oportunidade em que houve a renegociação dos preços
inicialmente ajustados na Proforma RK17722, os quais passaram a ser de USD
0,90 para lâmpadas 9W e USD 1,20 para lâmpadas 18W.
20. Tal assertiva pode ser constatada a partir da análise das negociações
registradas nos e-mails acostados ao presente processo (anexo 03; fls. 85 a 149),
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
13
em especial, da confirmação dos preços das mercadorias enviada pelo exportador
em 16/11/2018, conforme abaixo:
21. Como se observa, após longas tratativas, o exportador diminuiu o preço
inicialmente ajustado, de modo que o pedido foi concluído nos seguintes moldes:
"1. 5000pcs 9W, 52000pcs 18W, in 2*40NOR will rework the LOTE: 11/2018/WE.
Price is 0.90usd and 1.20usd [...]".
22. Anexa a Impugnação, consta a tradução juramentada do excerto acima.
23. Note-se, ainda, que a quantidade de mercadorias confirmadas pelo
exportador, assim como o respectivo preço informado possuem exata semelhança
com a descrição detalhada da mercadoria constante na DI n° 19/0081088-5 (fl. 64
do PAF):
(...)
24. No mesmo sentido, são condizentes as informações registradas na
"Commercial Invoice" - documento que retrata a operação comercial ajustada
entre as partes (fl. 82 do PAF):
(...)
25. No ponto, afigura-se relevante fazer um parêntese em relação a Fatura
Proforma identificada na Commercial Invoice supra colacionada. Isto pois,
segundo a autoridade aduaneira, o fato de a Commercial Invoice RK17722 estar
vinculada à Proforma Invoice RK17722 seria suficiente à aferição de que o preço
praticado foi superior ao informado no documento instrutivo da importação, vez
que os valores indicados na referida fatura estão divergentes dos valores
declarados na DI e na Fatura Comercial.
26. Ocorre, todavia, que tal fato, isoladamente, não é capaz de atingir a higidez da
fatura comercial, quando mais se considerado que deixou a Fiscalização de levar
em consideração A MUTAÇÃO NEGOCIAL DA OPERAÇÃO COMERCIAL, a qual,
aliás, resultou na divisão da carga em dois contêineres, motivando a expedição de
nova fatura proforma, acrescida do sufixa "A" - fatura proforma RK177222-A.
27. Tanto assim o foi, que é possível identificar nas trocas de e-mails mensagem
enviada por preposto da autuada informando a divisão do "processo RK17722" e
encaminhando a "Proforma Invoice" do primeiro embarque RK17722-A contendo o
aceite do importador (anexo 03; fls. 103 e 104 do PAF):
28. Observe-se, ainda, que na mesma oportunidade o preposto da autuada
questiona sobre o valor do pagamento adiantado. Tal situação se dá justamente
em razão do reajuste ulterior do preço da mercadoria, o qual impactou na
realocação dos valores transacionados por meio do contrato de câmbio n°
00166991781 - preexistente às negociações que culminaram na mutação
monetária da operação comercial.[... ]
31. Por certo, as circunstâncias que amparam o proceder da autoridade fiscal não
passam de indícios - sobre os quais foi impingida interpretação distorcida - que
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
14
jamais poderiam ensejar a desconsideração da operação da autuada, se não
comprovada a sua efetiva ocorrência.
32. Assim, conclusivamente, não há amparo legal para o procedimento adotado,
eis que fundado em meras presunções e indícios não lastreados em provas
cabais do alegado subfaturamento, os quais, por sua vez, são insuficientes à
comprovação de fraude - elemento essencial à caracterização da conduta -
conforme passa a expor no tópico abaixo.
A Impugnante, com o argumento de que renegociou as bases da operação de
comércio exterior, afirma que a fiscalização enxergou subfaturamento onde
apenas ocorreu um ajuste lícito e normal na negociação do preço originalmente
acordado, o que está comprovado nos e-mails que demonstram a negociação, os
contratos cambiais, as transações financeiras, a comercial invoice e a declaração
de importação.
Reitera que a renegociação resultou na divisão da carga em dois containeres e na
expedição da nova fatura proforma RK177222-A, demonstrado nas trocas de e-
mails que informam a divisão do "processo RK17722" e encaminham a "Proforma
Invoice" do primeiro embarque RK17722-A contendo o aceite do importador, o
que impactou na realocação dos valores transacionados por meio do contrato de
câmbio n° 00166991781 preexistente às negociações. Aduz, assim, a ausência de
comprovação de fraude.
B)Da Ausência de Comprovação da Fraude
33. A respeito do tema, é assente o posicionamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF no sentido de que a mera diferença de preço entre uma
operação de importação e outra é apenas ponto de partida para o
aprofundamento da análise de suposto subfaturamento, o qual deve ser
confirmado mediante conjunto probatório robusto e suficiente a comprovar a
prolatada fraude: [...]
34. Com efeito, o conceito de fraude encontra amparo legal no art. 72 da Lei n°
4.502/64, cuja redação é a seguinte: [... ]
35. Ora, como se percebe, a caracterização da fraude impõe a clara constatação,
carreada em prova material robusta, de que, mediante uma ação ou omissão
DOLOSA, pretendeu-se impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, ou, ainda, alterando suas características, reduzir ou diferir o
pagamento do montante devido. [... ]
38. Acontece que, no caso em apreço, logrou-se demonstrar que a
documentação apresentada - em especial a commercial invoice - é idônea e
reflete com veracidade a operação praticada e os preços adotados, inexistindo
qualquer ação ou omissão que denote a intenção de causar dano à Fazenda
Pública.[...]
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
15
40. No caso em tela, não bastasse a comprovação de que os preços praticados
condizem com a realidade da operação, inexistindo a intenção de lesar o Erário, a
realização da prática de subfaturamento não traria quaisquer vantagens para a
autuada.[...]
43.Nessa senda, além de não haver prova incontroversa que denote a
inidoneidade dos preços adotados na operação, nem mesmo da intenção da
autuada de causar dano ao Erário, inexistem razões para se afastar a presunção
de boa-fé da empresa autuada, impondo-se a anulação dos lançamentos, sob
pena de, assim não o fazendo, permitir-se a imposição de penalidade calcada em
mera presunção.
C)Impossibilidade de Cumulação de Penalidades: Multa por Subfaturamento na
Importação e Multa Proporcional Agravada
44.Outro ponto que merece essencial destaque é a impossibilidade de cumulação
das penalidades pecuniárias de multa por subfaturamento na importação (100%
da diferença entre o preço declarado e o preço praticado) e multa proporcional
agravada/qualificada (150%).[... ]
51. Portanto, a cumulação de penalidades, multa por insuficiência de
recolhimento de tributos por subfaturamento no percentual de 100% da diferença
entre o preço declarado e o preço praticado e multa proporcional
agravada/qualificada, no percentual de 150%, evidencia nítido caráter
confiscatório, vedado constitucionalmente.
52. A proibição de cumulação das multas ainda se dá em razão do princípio do non
bis in idem, que veda a dupla punição.
53. Isto pois, verifica-se que a ocorrência de subfaturamento na importação
encontraria, exclusivamente, motivação lógica no recolhimento a menor de
tributos, infração que seria punível com a multa de ofício agravada (150% sobre a
diferença de imposto ou contribuição), e, ainda, com a aplicação de multa de
100% da diferença entre o preço praticado e declarado, as quais têm por
finalidade punir a mesma conduta, qual seja: o recolhimento a menor de
tributos.[... ]
55. É, portanto, flagrante que a multa de ofício de 150% absorve a multa isolada
aplicada por infração administrativa ao controle das importações (100% da
diferença entre o preço declarado e o preço praticado), manifestando-se
inconcebível a cumulação das penalidades em face da dupla penalização sobre a
mesma suposta infração.
D)Da Excessividade da Multa Proporcional Agravada
59. Sem prejuízo da fundamentação até aqui apresentada, cabe enfatizar a
excessividade e o descabimento da multa proporcional agravada supedaneada no
art. 44, inciso I, §1° da Lei n° 9.430/06, sob a alegação de intuito doloso de fraude
fiscal.[...]
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
16
63. No caso em apreço, porém, como exaustivamente elucidado - em especial no
item "B" da presente impugnação -, logrou-se demonstrar que a documentação
apresentada - em especial a commercial invoice - é idônea e reflete com
veracidade a operação praticada e os preços adotados, inexistindo qualquer
ação ou omissão que denote a intenção de causar dano à Fazenda Pública
(dolo).
64. Portanto, apesar de todo o exposto e debatido nos tópicos precedentes, acaso
ainda remanesça a obrigação principal combatida, inconcebível e inadmissível se
queda sua oneração através da multa qualificada de 150%, devendo a mesma ser
reduzida para o patamar de 75% sobre a diferença dos tributos devidos, na forma
do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
E)Da Inaplicabilidade da Multa de 1% do Valor Aduaneiro da Mercadoria
65.Adicionalmente às outras penalidades aplicadas e anteriormente comentadas e
rechaçadas, a autoridade aduaneira lançou mão, ainda, de multa administrativa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, estribada no art. 84, caput, da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, c/c art. 69, parágrafo 1° da Lei n°
10.833/2003 e art. 711, inciso III do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), no
valor de R$ 3.021,10. [...]
70.Em outros termos, a multa de que tratam os artigos 84 da Medida Provisória
2.158-35/2001 e 711 do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), tem
aplicabilidade quando constatadas irregularidades atreladas à identificação das
mercadorias importadas, seja para fins de determinar os tributos envolvidos na
operação, seja para efeitos de controle aduaneiro.
71.Na autuação vergastada, em contrapartida, a irregularidade apontada pela
fiscalização aduaneira envolve a alegação de subfaturamento, a qual - [ainda que
estivesse caracterizada, o que se comenta apenas para fins de raciocínio] - não se
enquadra na previsão legal.
72.Ante o exposto, e independentemente do que venha a se concluir em relação
aos demais aspectos questionados nesta defesa, não sobram dúvidas de que a
penalidade consistente na multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, estribada no art. 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
c/c art. 69, parágrafo 1° da Lei n° 10.833/2003 e art. 711, inciso III do
Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), não se subsume à descrição dos fatos
descritos no Relatório Fiscal, devendo ser integralmente afastada por ser
inaplicável à espécie.
F)Da Não Inclusão dos Gastos com Capatazia/THC no Valor Aduaneiro
73. Acaso mantidos os lançamentos perpetrados por meio dos Autos de Infração
combatidos, é curial a observância do GATT para definição do "Valor Aduaneiro" -
base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, Imposto de Importação e IPI-
Importação -, mormente o pacto firmado em 1994, que trata do "Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio", também
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
17
conhecido por Acordo de Valoração Aduaneira - AVA, do qual se destacam os
seguintes artigos: [... ]
84. Destarte, é incontroversa a inadequação da inclusão dos gastos relativos aos
serviços de capatazia/THC desempenhados no território nacional no valor
aduaneiro, pois afrontam as normas que disciplinam a matéria, em especial o
artigo 8° do Acordo de Valoração Aduaneira, e o artigo 77, I e II, do Regulamento
Aduaneiro (atualmente Decreto n° 6.759/2009), impondo-se o afastamento de tais
despesas da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, Imposto de Importação e
IPI-Importação.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ07), por meio do Acórdão no 107-000.578, de 27 de agosto de 2020, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, com base no entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
SUBFATURAMENTO. FATURA COMERCIAL. FALSIDADE.
O uso de fatura comercial inidônea na instrução do despacho aduaneiro
demonstrando que o valor negociado difere do valor declarado caracteriza o
subfaturamento, autorizando a exigência das diferenças de tributos aduaneiros na
operação de importação e a imposição de multa, a teor do Ato Declaratório PGFN
n° 4, de 9 de maio de 2018, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas qualificadas
por insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as diferenças de
tributos, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
DESPESAS COM CARGA, DESCARGA E MANUSEIO DE MERCADORIAS. MERCOSUL.
BRASIL. INCLUSÃO. CONTEÚDO DA EXPRESSÃO "ATÉ O PORTO OU LOCAL DE
IMPORTAÇÃO".
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT) estabelece, em seu Artigo 8, item
2, que os membros poderão prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no
todo ou em parte, dos gastos relativos à carga, descarga e manuseio associados
ao transporte das mercadorias importadas "até o porto ou local de importação".
No MERCOSUL (Decisão CMC n° 13, de 2007, Artigo 5) e no Brasil (Regulamento
Aduaneiro, artigo 77, inciso II), tais gastos foram incluídos no valor aduaneiro. A
expressão "até o porto ou local de importação" inclui as despesas com descarga
no país importador, necessárias para que a mercadoria efetivamente saia da
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
18
embarcação e chegue ao porto. A chegada da mercadoria ao porto não se
confunde com a chegada da embarcação ao porto.
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO INEXATA.
Quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, aplicável é a multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) o v. acórdão recorrido incorreu em nulidade ao ser omisso, por falta de análise
de toda a argumentação exposta pela Recorrente, acarretando cerceamento do
direito de defesa da contribuinte;
b) onde se enxergou subfaturamento - sob o argumento de que os preços
declarados teriam sido diferentes e inferiores aos preços faturados e declarados
na DI n° 19/0081088-5 -, nada mais houve do que um ajuste na negociação do
preço originalmente acordado, algo absolutamente lícito e normal em transações
comerciais internacionais, que, no presente caso, é totalmente comprovado
através dos e-mails que demonstram a negociação, os contratos cambiais, as
transações financeiras, a comercial invoice, a DI.
c) não há amparo legal para o procedimento adotado pela autoridade fiscal,
tampouco para manutenção do Acórdão recorrido, eis que fundado em meras
presunções e indícios não lastreados em provas cabais do alegado
subfaturamento, os quais, por sua vez, são insuficientes à comprovação de fraude
- elemento essencial à caracterização da conduta;
d) a autuada não possui qualquer histórico de fraude em suas operações
aduaneiras, tampouco da prática de comportamento que a desabone. Pelo
contrário, trata-se de empresa proba com mais de 20 anos de atuação no
mercado, realizando com afinco seu negócio, ciente da sua função social e jamais
se furtando da sua posição de contribuinte, arcando com todas as exações e ônus
tributários que lhe são impostos;
e) não está demonstrada a presença de fraude, em função de o valor das
mercadorias e os documentos que instruem a importação refletirem
fidedignamente a operação negocial;
f) o princípio do non bis in idem veda a dupla punição, pelo que emerge a
proibição de cumulação da multa do controle aduaneiro, relativa à 100% da
diferença entre o preço declarado e o preço praticado, com a multa proporcional
agravada de 150%;
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
19
g) acaso ainda remanesça a obrigação principal combatida, inconcebível e
inadmissível se queda sua oneração através da multa qualificada de 150%,
devendo a mesma ser reduzida para o patamar de 75% sobre a diferença dos
tributos devidos, na forma do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
h) a penalidade consistente na multa administrativa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria, estribada no art. 84, caput, da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, c/c art. 69, parágrafo 1° da Lei n° 10.833/2003 e art. 711, inciso III
do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009), não se subsume à descrição dos
fatos descritos no Relatório Fiscal, devendo ser integralmente afastada por ser
inaplicável à espécie.
i) os gastos relativos aos serviços de capatazia/THC desempenhados no território
nacional devem ser excluídos do valor aduaneiro, pois afrontam as normas que
disciplinam a matéria, em especial o artigo 8° do Acordo de Valoração Aduaneira,
e o artigo 77, I e II, do Regulamento Aduaneiro (atualmente Decreto n°
6.759/2009), impondo-se o afastamento de tais despesas da base de cálculo do
PIS/COFINS-Importação, Imposto de Importação e IPI-Importação.
A C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.818, de 26 de outubro de 2023, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência, nos seguintes termos:
[...] considerando se tratar de autuação que envolve cobrança de tributo e multa
baseada em acusações de fraude e subfaturamento, e tendo em vista que a
recorrente trouxe argumentos e provas que contestam de forma convincente os
fundamentos que embasam o auto de infração, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972, julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência para
que a unidade de origem:
1) intime a recorrente para, no prazo de 30 dias, apresentar os esclarecimentos
exigidos nos termos da decisão supra, assim como, novos documentos que se
mostrem pertinentes à comprovação do direito;
2) sendo apresentados os referidos esclarecimentos ou findo o prazo sem
manifestação da recorrente, elabore relatório conclusivo acerca dos fatos
autuados;
3) encerrado o referido procedimento, deve ser determinada a devolução do
processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Devidamente intimada, a recorrente juntou petição na qual apresenta os
esclarecimentos solicitados e pugna pelo provimento do Recurso Voluntário.
Por sua vez, a autoridade diligente elaborou Relatório Conclusivo, no qual manifesta
o seu entendimento de que “[...] os elementos apresentados pela defesa não abalaram os
fundamentos da autuação controlada por este Processo Administrativo Fiscal”.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
20
Finalmente, a recorrente junta petição na qual contesta a conclusão da autoridade
diligente e reitera as informações prestadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/01/2020, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 17/12/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o v. acórdão recorrido incorreu
em nulidade ao ser omisso, por falta de análise de toda a argumentação exposta pela recorrente,
acarretando cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...] a Recorrente expôs na Impugnação que, acaso fosse considerado correto o
lançamento tributário, haveria de ser reconhecida a excessividade e o
descabimento da multa proporcional agravada (150%) supedaneada no art. 44,
inciso I, §1°, da Lei n° 9.430/06, sob a alegação de intuito de fraude fiscal.
15. É que a aplicação de multa no percentual de 150% evidencia nítido caráter
confiscatório, implicando ofensa aos princípios da proporcionalidade e não-
confisco.
16. Sobre este ponto, o Acórdão não se manifestou sob a justificativa de que não
teria competência para julgar a inconstitucionalidade de lei.
17. Frisa-se, que, nos termos do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
(art. 62, §1°, inciso II, letra "b"), não cabe afastar a análise do efeito confiscatório
da multa, já que o tema é objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
Código de Processo Civil, conforme ementa abaixo:
"TRIBUTÁRIO - MULTA - VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO -CONFISCO - ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551/RJ - Pleno, relator
ministro Ilmar Galvão - e Recurso Extraordinário n° 582.461/SP - Pleno, relator
ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral."
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
21
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014)
18. De outro lado, outro ponto que não foi objeto de análise pelo Acórdão
recorrido, é a ausência de fraude para fins de majoração da multa, o que culmina,
uma vez mais, na nulidade da decisão administrativa.
19. É necessário observar que o pressuposto para a aplicação da multa
proporcional agravada é que esteja configurada, ao menos, uma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73, todos da Lei n° 4.502/64. Ou seja, necessária a
identificação de ocorrência de fraude, simulação ou conluio.
20. Ocorre que, no caso em apreço - como exaustivamente elucidado -, não há
prova de tais condutas, a ensejar a aplicação da multa majorada, razão pela qual
é inconcebível e inadmissível onerar a Recorrente através da penalidade no
percentual de 150%.
21.Por tal motivo, a análise da argumentação, no ponto, é de sua importância.
22. Todavia, se limitou o Acórdão recorrido a analisar, em relação às penalidades
cominadas, tão somente a alegação de (i) impossibilidade de cumulação da multa
do controle aduaneiro (100%) com a multa proporcional agravada (150%), e (ii) de
inaplicabilidade da multa de 1% por declaração de informação inexata, refutando-
se quanto aos argumentos dispensados exclusivamente à multa de 150%.
23. Ainda, outro ponto que merece destaque é a ausência da devida análise dos e-
mails (cuja tradução juramentada foi anexada ao processo), que retrata a
negociação entre a Recorrente e seu fornecedor, diminuindo o valor unitário das
mercadorias.
24. Trata-se de prova extremamente importante para o deslinde do caso, que foi
simplesmente relegada, sem qualquer justificativa plausível, configurando,
inquestionavelmente, o cerceamento de defesa da contribuinte.
25. Assim, sob a ótica da Recorrente, referido Acórdão é nulo, vez que importou no
cerceamento do seu direito de defesa (art. 59, I do Decreto n° 70.235/72), tendo-
se em vista que não realizou a análise de todos os fundamentos e provas por ela
apresentados.
26. Nesse contexto, cita-se julgado proferido por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em que considerou nula a decisão que não analisa todos os
argumentos expendidos pela empresa:
"NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE DE DECISÃO.
A teor dos artigos 31 e 59 do Decreto n° 70.235/72 é nula a decisão que cerceie o
direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa. Não tendo a decisão "a
quo" enfrentado todos os argumentos opostos pelo defendente é mister anulá-la,
retornando para nova apreciação. (...)" (Grifado agora)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
22
(1° CC, 8a Câmara, Acórdão n° 108-09.386 - Processo n° 10680.015646/2004-75 -
j. em 12/09/2007 - inteiro teor, em anexo, disponível in www.carf.fazenda.gov.br)
27. Consubstanciada no precedente acima citado, a Recorrente entende que ao
deixar de analisar todos os argumentos apresentados pela Contribuinte, a decisão
contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal aplicáveis ao processo administrativo. A negativa a esses princípios importa
em nulidade da decisão.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, quanto ao caráter confiscatório da multa de 150%, o v. acórdão
recorrido se manifestou no sentido de que “[...] nos termos da Súmula CARF n° 2, o julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Neste sentido, ao julgador administrativo é vedado de apreciar constitucionalidade de leis e atos
normativos vigentes, devendo dar-lhes efetividade”.
Tal entendimento não implica qualquer nulidade, uma vez que as alegações acerca
da inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na esfera administrativa de
julgamento, tendo em vista que sua apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de
qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para examinar hipóteses de violação
às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Ainda, por tratarem de situações distintas, os precedentes do Supremo Tribunal
Federal mencionados pela recorrente não se aplicam ao presente caso.
Neste sentido, merece destaque que o STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 736.090, reconheceu a Repercussão Geral do Tema “Limites da multa fiscal
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao
efeito confiscatório”, sendo certo que, após a prolação de decisão definitiva sobre a matéria, esta
será de observância obrigatória pelas autoridades administrativas de julgamento, nos termos do
artigo 62, §1o, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Quanto às alegações de ausência de fraude para majoração da multa e ausência da
devida análise dos e-mails anexados pela recorrente à impugnação, tratam-se de argumentos que
envolvem o mérito da questão, sendo certo que o inconformismo da recorrente com o
entendimento adotado no v. acórdão recorrido não gera por si só a nulidade da decisão,
especialmente quando houve uma detida análise da questão posta em julgamento.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão
recorrido.
2
DO SUPOSTO SUBFATURAMENTO E FRAUDE
Conforme se extrai das razões recursais, para contestar os fundamentos do auto de
infração, a recorrente alega que:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
23
“[...] onde se enxergou subfaturamento - sob o argumento de que os preços
declarados teriam sido diferentes e inferiores aos preços faturados e declarados
na DI n° 19/0081088-5 -, nada mais houve do que um ajuste na negociação do
preço originalmente acordado, algo absolutamente lícito e normal em
transações comerciais internacionais, que, no presente caso, é totalmente
comprovado através dos e-mails que demonstram a negociação, os contratos
cambiais, as transações financeiras, a comercial invoice, a DI”.
33. Insta esclarecer que, em 21/10/2018, a autuada realizou viagem à China para
tratar de assuntos comerciais com o exportador Shanghai Wellmax Lighting
Industry Co., Ltd, oportunidade em que houve a renegociação dos preços
inicialmente ajustados na Proforma RK17722, os quais passaram a ser de USD
0,90 para lâmpadas 9We USD 1,20 para lâmpadas 18W.
34. Tal assertiva pode ser constatada a partir da análise das negociações
registradas nos e-mails acostados ao presente processo (anexo 03; fls. 85 a 149),
em especial, da confirmação dos preços das mercadorias enviada pelo exportador
em 16/11/2018, conforme abaixo:

35. Como se observa, após longas tratativas, o exportador diminuiu o preço
inicialmente ajustado, de modo que o pedido foi concluído nos seguintes moldes:
"1. 5000pcs 9W, 52000pcs 18W, in 2*40NOR will rework the LOTE: 11/2018/WE.
Price is 0.90usd and 1.20usd[...]".
(...)
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
24
37. Note-se, ainda, que a quantidade de mercadorias confirmadas pelo
exportador, assim como o respectivo preço informado possuem exata
semelhança com a descrição detalhada da mercadoria constante na DI n°
19/0081088-5 (fl. 64 do PAF):

38. No mesmo sentido, são condizentes as informações registradas na
"Commercial Invoice" - documento que retrata a operação comercial ajustada
entre as partes (fl. 82 do PAF):

39. No ponto, afigura-se relevante fazer um parêntese em relação a Fatura
Proforma identificada na "Commercial Invoice " supra colacionada.
40. Isto porque, segundo o Acórdão recorrido, "A fatura comercial RK17722
instruiu a DI em apreço e faz referência à fatura proforma RF17722 (leia-se
RK17722), acima exposta, divergindo dos preços de custo das mercadorias,
demonstrando terem sido falsamente declarados e evidenciando a falta de
idoneidade das informações constantes na fatura RK1772 ".
41. Porém, a bem da verdade é que, houve a ausência de menção ao sufixo "a" na
numeração da proforma RK17722, indicada na Invoice. Explica-se.
42. Em razão do reajuste negocial realizado entre a Recorrente e o exportador
Shanghai Wellmax Lighting Industry Co., Ltda, a carga foi desmembrada,
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
25
alterando-se o número da proforma referente à parcela do embarque amparada
pela DI n° 19/0081088-5 para RK17722-A.
43. Veja-se, tal fato, isoladamente, não é capaz de atingir a higidez da fatura
comercial, quando mais se considerada A MUTAÇÃO NEGOCIAL DA OPERAÇÃO
COMERCIAL inicialmente ajustada, que resultou na divisão da carga em dois
contêineres, MOTIVANDO A EXPEDIÇÃO DE NOVA FATURA PROFORMA,
ACRESCIDA DO SUFIXA "A" - FATURA PROFORMA RK17722-A, apresentada à
autoridade fiscal em atendimento à exigência formalizada no Siscomex.
44. Nesse sentido, destaca-se e-mail enviado pelo preposto da autuada
informando a divisão do "processo RK17722", e encaminhando a "Proforma
Invoice" do primeiro embarque RK17722-A contendo o aceite do importador
(anexo 03; fls. 103 e 104 do PAF):

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
26

45. Veja-se, a renegociação da mercadoria ocorreu antes de sua efetiva
importação, sendo fato completamente normal e rotineiro no mercado
internacional e que resta cabalmente demonstrado pela Recorrente por meio das
informações colacionadas ao processo.
Verifica-se que, de fato, a recorrente trouxe argumentos e provas que corroboram a
higidez da operação realizada, o que, a meu ver, tem o condão de afastar as alegações de fraude e
subfaturamento.
Na Resolução no 3401-002.818, indiquei duas questões que deveriam ser objeto de
melhor esclarecimento, a fim de permitir o adequado julgamento da demanda.
1) O primeiro esclarecimento se referia à Commercial Invoice no RK 17722, que
instruiu a DI no 19/0081088-5 (fl. 82), e as Proforma Invoices no RK 17722-A (fl. 103) e no RK 17722
(fls. 114 e 118).
A referida Commercial Invoice está datada no dia 07/12/2017. Por outro lado, nos
termos das alegações da recorrente e dos documentos carreados aos autos, o referido preço só foi
ajustado em 16 de novembro de 2018. Além disto, a Proforma Invoice no RK 17722-A, que embasa
a Commercial Invoice no RK 17722, está datada no dia 25/10/2017, ou seja, em data anterior a
própria Commercial Invoice que ela supostamente faria referência, e se refere à Invoice no RK
17722-A.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
27
Por fim, às fls. 114 e 118, temos duas Proforma Invoice no RK 17722 datadas no
mesmo dia (11/12/2017), com informações distintas quanto ao valor e a quantidade dos produtos.
Neste cenário, a recorrente foi intimada para esclarecer se há equívoco nas datas e
informações constantes dos referidos documentos, podendo apresentar novas provas ou indicar
àquelas já carreadas aos autos que corroborem os seus argumentos.
Os esclarecimentos prestados pela recorrente foram os seguintes:
A Recorrente esclarece que houve equívoco nas datas dos referidos documentos.
A Proforma Invoice no RK 17722-A foi fechada em 25 de outubro de 2018 (Fl 112),
durante a viagem à china.
Conforme demonstram as trocas de e-mails já carreadas aos autos, no dia
24/10/2018, a Full Import, empresa contratada para representar a Recorrente nas
operações de importação, solicitou à Wellmax (exportador) o envio da Proforma
Invoice “com os preços ajustados que foram negociados durante a visita” (fl. 110):

No dia 25/10/2018, a resposta do fornecedor com a Proforma Invoice em anexo
(fl. 112):

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
28
Portanto a Invoice RK17722-A foi emitida em 25/10/2018. Porém no documento
foi informado o ano errado, 25/10/2017 (Fl 103):
(...)
A Comercial Invoice RK 17722, que se refere a Proforma Invoice RK 17722-A, teve o
mesmo erro de data, sendo informado o ano incorreto.
O embarque aconteceu em 09 de dezembro de 2018 conforme o BL (Fl. 60):
(...)
Porém, na Commercial Invoice enviada pelo fornecedor consta o ano de 2017 (Fl.
82):
(...)
Nos dois documentos a data e mês estão corretos, mas o ano deveria ser 2018 e
não 2017.
Ainda, com relação às Proformas de fls. 114 e 118, a Recorrente esclarece que a
Proforma Invoice de fls. 118, é a Proforma fechada em dezembro/2017, com
preços e quantidades originais, ou seja, antes da divisão do embarque e reajuste
do preço das mercadorias (operação inicial).
Ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível observar que referida
Proforma segue e-mail datado de 08/01/2018, anterior, portanto, à viagem para a
China e renegociação da operação (fl. 117):

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
29
Por outro lado, a Proforma Invoice de fl. 114 é a Proforma renegociada na viagem
em outubro/2018, recebida pela Full Import, que na época fazia o intermédio
entre o Fornecedor na China e a Recorrente.
O fornecedor utilizou o “Excel” da Proforma original, apenas editando as
quantidades e o valor, deixando o número da Invoice e data inalteradas para
posterior ajuste pela empresa Full Import.
Note-se, a Proforma Invoice de fl. 114 não é a versão carimbada e assinada. Esse
documento, em verdade, é um “Draft” para que a Recorrente pudesse validar
quantidade/valor/cubagem.
No Relatório Conclusivo, a autoridade diligente aponta que os dois contratos de
câmbio apresentados para pagamento das mercadorias n.o 00166991781 e 00196071776 estão
vinculados a Invoice n.o RK17722, não tendo vínculo com a Commercial Invoice ou Proforma
Invoice n.o RK17722-A. Ainda, manifesta o seu entendimento de que os e-mails juntados não
seriam prova suficiente para comprovar a renegociação dos preços, as novas condições de
pagamento e a realocação de valores já pagos.
Contestando a referida conclusão, a recorrente reitera que houve a ausência de
menção ao sufixo “A” na numeração da proforma RK17722, indicada na Invoice, destacando que,
em decorrência do reajuste negocial realizado com o exportador, a carga foi desmembrada,
alterando-se o número da proforma referente à parcela do embarque amparada pela DI no
19/0081088-5 para RK17722-A.
2) O segundo esclarecimento se referiu ao pagamento da Commercial Invoice no RK
17722, em linha com o pagamento antecipado da Proforma Invoice no RK 17722.
Conforme se extrai das fls. 117 a 119, houve o pagamento antecipado de 10%
relativo à Proforma Invoice no RK 17722, no valor de USD 31.872,00, sendo tal pagamento
vinculado à Invoice no RK 17722, nos termos do Contrato de Câmbio no 000166991781, de
08/01/2018 (fls. 85 a 89).
Ainda, nos termos do Contrato de Câmbio no 000196071776, de 09/01/2019 (fls. 90
a 94), houve novo pagamento à vista, vinculado à Invoice no RK 17722, no valor de USD 50.964,00.
Por sua vez, na DI no 19/0081088-5 (fl. 62), no que se refere ao Contrato de Câmbio
no 000166991781, consta o pagamento antecipado de apenas USD 15.936,00.
Em sua impugnação (fl. 248), a recorrente alega que houve a realocação dos
referidos valores, nos seguintes termos:
28. Observe-se, ainda, que na mesma oportunidade o preposto da autuada
questiona sobre o valor do pagamento adiantado. Tal situação se dá justamente
em razão do reajuste ulterior do preço da mercadoria, o qual impactou na
realocação dos valores transacionados por meio do contrato de câmbio no
00166991781 – preexistente às negociações que culminaram na mutação
monetária da operação comercial.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
30
29. Veja-se, a renegociação da mercadoria ocorreu antes de sua efetiva
importação, sendo fato completamente normal e rotineiro no mercado
internacional e que resta cabalmente demonstrado na presente defesa, assim
como nas informações colacionadas ao processo.
Da mesma forma, no extrato bancário de fl. 119, consta o seguinte comentário:

Neste cenário, a recorrente foi intimada para esclarecer e comprovar
documentalmente se houve a referida realocação do pagamento antecipado, sendo realizado o
pagamento integral relativo à Invoice no RK 17722 no valor total de USD 66.900,00 e não USD
82.836,00.
Os esclarecimentos prestados pela recorrente foram os seguintes:
Conforme indicado na Impugnação apresentada, o reajuste ulterior do preço da
mercadoria impactou na realocação dos valores transacionados por meio do
contrato de câmbio no 000166991781 – preexistente às negociações que
culminaram na mutação monetária da operação comercial.
Do valor inicial de USD 31.872,00, apenas a quantia de USD 15.936,00 restou
vinculada à Invoice RK 17722, por meio do Contrato de Câmbio 000166991781.
O saldo de USD 15.936,00, correspondente ao valor que ficou em aberto do
Contrato de Câmbio 000166991781, de 08/01/2018 (fls. 85 a 89), foi utilizado no
processo RK18712, consoante se infere do extrato da DI no 19/0662767-5, em
anexo:

Em anexo, segue, também, o Contrato de Câmbio no 000203338889, de
08/04/2019, no valor de USD 29.714,00, cujo pagamento foi vinculado ao
processo
RK18712,
totalizando
USD
45.650,00
(Contrato
de
Câmbio
000166991781 – USD 15.936,00 + Contrato de Câmbio 000203338889 – USD
29.714,00).
Por fim, com o propósito de cooperar com a presente diligência e comprovar o que
se alega, a Recorrente apresenta planilha de controle interno, que demonstra o
valor efetivamente aproveitado do Contrato de Câmbio no 000166991781 para a
DI no 19/0081088-5 (USD 15.936,00), assim como o valor total da Invoice no
RK17722 (USD 66.900,00):
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
31

No Relatório Conclusivo, a autoridade diligente entende que não houve a
comprovação documental da realocação do pagamento antecipado, uma vez que a recorrente não
apresentou escrituração contábil demonstrando essa forma de compensação e documento
pactuado com o exportador demonstrando esta nova forma de pagamento e de compensação dos
valores pagos e vinculados à Invoice n.o RK 17722 (DI n.o 19/0081088-5) com a Invoice n.o RK
18712 (DI n.o 19/0662767-5).
Apesar das pertinentes ponderações da autoridade diligente, com a devida vênia,
entendo que as provas trazidas pela recorrente, desde o início do procedimento fiscal, são
suficientes para afastar a conclusão adotada pela autoridade fiscal, de modo que os indícios
apresentados em relação aos documentos foram confirmados como meros erros formais, e as
questões vinculadas à diferença de preço praticado entre uma importação e outra foram
satisfatoriamente comprovadas como decorrentes de renegociação de preço entre as partes,
corroborada por documentos e e-mails carreados aos autos.
Frise-se que, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional – CTN, a lei
tributária que define infrações se interpreta da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos; e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade.
Desta forma, para configuração do ilícito de subfaturamento e fraude, há que se
caracterizar, de forma inequívoca, uma evidente incompatibilidade entre o negócio declarado e
sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso os indícios apurados possam conduzir também à
ocorrência de uma conduta lícita, não restará configurada a infração.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para anular
integralmente a autuação.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, e, no mérito, para dar-lhe provimento, com a anulação integral da
autuação.

Assinado Digitalmente
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.714 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723096/2019-26
32
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 492
DF CARF MF
Original